Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-25.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documento copiado aos autos que comprova a prestação do serviço pela instituição bancária. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. Sentença mantida. Apelação não provida.